Tribunal: TJSP
Processo: 1500445-77.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Preliminares de nulidade que se confundem com o mérito – Mérito - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório idôneo e suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena fixada com critério

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Preliminares de nulidade que se confundem com o mérito – Mérito - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório idôneo e suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena fixada com critério e corretamente - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Réu reincidente específico - Recurso não provido.